Tribunal: STF
Processo: ARE 1370413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de novo acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferido em decorrência da nulidade de aresto da apelação cível pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual está assim ementado (eDOC 142, p. 4-5):



    “APELAÇÃO. CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. TUTELA PROVISÓRIA. 1. Apelação de sentença que julgou procedente o pedido, quando determinado à ré que se abstivesse de proceder à cobrança de pedágio em ambos os sentidos da rodovia por si administrada para os veículos emplacados no Município de Resende e para os veículos que realizassem o transporte coletivo de pessoas na linha que ligava a rodoviária da sede do município até o Distrito de Engenheiro Passos. 2. O Supremo Tribunal Federal, na qualidade de intérprete final do texto constitucional, decidiu que "nos casos de incompetência absoluta, somente os atos decisórios seriam anulados, sendo possível a ratificação dos atos sem caráter decisório. Posteriormente, passou a admitir a possibilidade de ratificação inclusive dos atos decisórios. Precedentes." (AgR no RE n° 464.894 -PI, 2° T., rel. Min. Eros Grau, v. u. de 24/06/2008, DJ de 15/08/2008, p. 1.025), não sobressaindo razão para a declaração da sentença proferida por juiz incompetente. 3. Legitimidade das autoras, como decidido outrora, pois os seus atos constitutivos demonstram que a finalidade de defesa dos interesses da coletividade da municipalidade encontra-se expressamente prevista, não se tratando de representação legal, mas de legitimação atribuída às associações para promover a tutela e proteção dos interesses coletivos, razão pela qual não se faz necessário que a ação civil pública contemple pretensão relacionada apenas aos associados, mas sim a todos aqueles que se encontrem nas condições de direito e de fato que mereçam ser tutelados, bastando o atendimento dos requisitos para se considerar a associação como legitimada ativa na proteção de direitos e interesses transindividuais, a saber: a) a associação deve estar constituída nos termos da lei civil, no sentido de ter personalidade jurídica; b) a associação deve estar constituída há, pelo menos, um ano contado retroativamente da data da propositura da ação coletiva, com certa mitigação; c) a associação deve ter como finalidade institucional, prevista no estatuto, a proteção dos direitos e interesses difusos e coletivos por ela própria definidos como objeto de tutela. 4. O requerimento de tutela provisória se fundava na isenção de pedágio até a construção de via alternativa, que constituía o pedido deduzido pela parte autora na inicial, sendo deferida ao final por sentença a isenção, bem da vida diverso do pleiteado, representando violação aos artigos 128 e 460, do CPC-1973, hoje basicamente reproduzidos nos artigos 141 e 492, do CPC-2015, a demandar a declaração de nulidade da sentença para que outra seja proferida, renovada a instrução diante dos dados apresentados pelo Ministério Público Federal. 5. A plausibilidade do direito, consistente no direito de ir e vir do munícipe residente em distrito distante da sede, e separado por outro município no qual instalada praça de pedágio, o que por ora obsta o pleno deslocamento, e o risco do resultado útil do processo, aferível na irreversibilidade na restituição dos valores desembolsados pelo pagamento pelo pedágio, diversamente da concessionária, cujo controle no movimento de veículos alcançados pela isenção provisória poderá resultar em ressarcimento futuro. 6. Renovação da instrução processual, como a necessária intervenção do Ministério Público Federal. 7. Apelação da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - parcialmente provida, cujo agravo interno se julga prejudicado. Embargos de declaração das autoras conhecido como agravo interno, ao qual se nega provimento. Pedido de reconsideração de NOVADUTRA não conhecido, a cuja apelação se nega provimento na parte em que pugnou pela ilegitimidade das autoras, julgando prejudicado o seu recurso quanto ao mérito da controvérsia”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 143, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 108, II; 109, I e 125, §1° da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, contrariedade aos mencionados dispositivos constitucionais, tendo em vista que o Tribunal a quo determinou que a instrução processual fosse renovada perante a Justiça Federal de 1ª instância, “uma vez que seriam nulos os atos por ausência de participação do Ministério Público Federal e da ANTT, ante o seu ingresso tardio no feito” (eDOC 149, p. 8).



    Alega-se, ainda, “que o próprio acórdão consigna que durante o período que o feito tramitou pela Justiça Estadual o membro do Ministério Público Estadual atuou de forma efetiva se manifestando em todos os atos” (eDOC 149, p. 8) e que apenas com o ingresso da ANTT é que surge a competência da Justiça Federal e o poder/dever de intervenção do Ministério Público Federal, recebendo o feito no estado em que se encontra, nos termos do art. 50 do CPC/73 e de acordo com a previsão do art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.469/97. 



    Aduz-se que, “sendo o caso de assistência simples por intervenção anômala, não há que se falar em nulidade dos atos processuais levados a cabo antes da manifestação de interesse do sujeito processual vinculado a União” (...) “este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...)” (eDOC 149, p. 9).



    Conclui-se, então, que o aresto recorrido ofendeu o sistema de competência constitucional estabelecido nos dispositivos dados como contrariados no apelo extremo. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso extraordinário para que seja determinado ao TRF da 2ª Região que julgue a apelação cível “tendo em vista a inexistência de nulidade de atos pretéritos praticados pela Justiça Estadual mesmo com o posterior deslocamento de competência ante o ingresso da ANTT no feito” (eDOC 149, p. 13). 



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela FAMAR - Federação das Associações de Moradores e Amigos de Resende (eDOC 165, p. 1-4), ao entendimento de que a alegada afronta à Constituição somente se daria de forma reflexa e dependeria, ainda, do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    No recurso de agravo, preliminarmente, alega-se nulidade da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de oitiva do Ministério Público Federal (eDOC 169, p. 7-9), uma vez que as normas legais e constitucionais determinam que este órgão se manifeste em todos os atos do processo, o que inclui, por certo, o juízo de admissibilidade. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, ressalto que a preliminar suscitada no presente agravo não merece acolhida.



    É que não há que se falar em nulidade da decisão que negou seguimento ao apelo extremo sem a oitiva do Ministério Público Federal, porquanto, tal juízo se limita à apreciação de pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. 



    Além disso, trata-se de um juízo provisório, pois cabe ao STF a apreciação em definitivo do preenchimento dos requisitos do extraordinário. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “(...) RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem. Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário (...)” (AI 418.610-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe 10.03.2006). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM. JUÍZO PROVISÓRIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DEFINITIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A interposição do agravo de instrumento devolve ao Relator, no Supremo Tribunal Federal, o conhecimento de todas as questões relativas à admissibilidade do recurso. 2. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo tem natureza provisória e não condiciona a apreciação por este Supremo Tribunal - esta sim, em caráter definitivo - dos pressupostos de recorribilidade do agravo de instrumento. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (AI 455.918-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2007). 



    Esta Corte, quando não houver jurisprudência consolidada sobre a questão de mérito, poderá determinar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. Veja-se, a respeito:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 12/2009-STJ. INCONFORMISMO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET QUANDO SE VERIFICAR TRATAR-SE DE CONTROVÉRSIA PACIFICADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de oitiva do Ministério Público Federal no caso em apreço não implica nulidade do feito, eis que, é desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial quando se tratar de controvérsia iterativa acerca da qual o plenário já tenha firmado jurisprudência” (RMS 32.482, de que fui redator para o acórdão, Segunda Turma, DJe 21.02.2020. 



    Ademais, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a nulidade dos atos processuais somente é decretada quando ficar demonstrado o prejuízo às partes, à luz do princípio “princípio pas de nullités sans grief”. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. Ausência de eventual prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 609.332-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.08.2012). 



     No que tange à questão de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, fez os seguintes esclarecimentos em relação ao recurso da ora Recorrente (eDOC 143, p. 8):



    “8. O inconformismo da FAMAR foi adequadamente enfrentado, inexistindo a propalada contradição. Confira-se, para tanto, os fundamentos do voto condutor: 



    "9. A ANTT entende ser nula a sentença, pois que deferido bem da vida diverso do reclamado. Assiste razão à autarquia, encontrando a incongruência solução no disposto no artigo 1.013, § 3°, inciso II, do CPC-2015. Mas antes, necessário aferir o sentido e alcance das manifestações da autarquia. Ainda na Justiça Estadual, a ANTT manifestou seu interesse em integrar a lide na qualidade de assistente, tendo o MP-RJ opinado pela ausência de competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito (fls. 1.220/1.225), promoção acolhida pela Oitava Câmara Cível do TJERJ, que declinou da competência (fls. 1.399/1.402), sobrevindo a remessa dos autos a este órgão do Poder Judiciário. A Procuradoria Regional da República da 2° Região requereu, então, a intimação pessoal do DNIT, ANTT e da União, além das demais partes para se manifestarem, querendo, além da intimação do inventariante da Rede Ferroviária Federal S/A para remeter cópias de plantas e escrituras de bens do ente de determinado trecho, com posterior exame, diante da possibilidade de solução definitiva para o impasse (fls. 1.723/1.724). Instada, a ANTT apresentou petição fazendo menção à sua intimação pessoal, bem como acerca da controvérsia, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme artigo 558, do CPC-1973, além de frisar o potencial desequilíbrio econômico -financeiro do contrato. Adiante, alegou a ilegitimidade ativa das autoras, a nulidade da sentença por violar o artigo 128, do CPC-1973 para, no mérito, pugnar pelo provimento do recurso, com reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido deduzido na inicial (fls. 1.756/1.776). Como visto, as autoras requereram a suspensão da cobrança do pedágio em ambos os sentidos da rodovia em questão para todos os veículos com placa de Resende, além dos ônibus da linha Rodoviária x Engenheiro Passos (fl. 53 dos autos digitalizados), até a construção de via alternativa de tráfego para atender os moradores da localidade entre o centro do Município de Resende e o Distrito de Engenheiro Passos, às expensas da ré (fl. 54, item 6). Objetivaram, dentro dessas balizas, a construção de via alternativa de tráfego entre o centro do Município de Resende e o Distrito de Engenheiro Passos, de forma que os residentes do distrito não encontrassem óbice quando se dirigissem ao centro do município. Ao sentenciar, o magistrado julgou procedente o pedido para determinar que a concessionária ré se abstivesse de proceder à cobrança de pedágio em ambos os sentidos da Rodovia Presidente Dutra, para os veículos emplacados no Município de Resende e para os veículos que realizem o transporte coletivo de pessoas na linha Rodoviária/Engenheiro Passos, no prazo de trinta dias a contar da intimação (fls. 543/553). O confronto dos pedidos revela o deferimento de isenção de pedágio quando os autores perseguiam a construção de via alternativa, sendo certo que a isenção se circunscrevia ao pedido de tutela provisória. Ou seja, se deferiu bem da vida diverso do pleiteado, pois nem mesmo pode se considerar o requerimento de tutela de urgência como pedido alternativo ou subsidiário, por não se confundirem, sendo certo que só um foi formulado, não se podendo tomar como opção algo que não foi postulado. Assim, a sentença em exame é nula, por conceder bem distinto do pretendido, em manifesta violação aos artigos 128 e 460, do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando da sua prolação. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema, assim decidiu: 



    (...)



    9. Os fundamentos do voto condutor orientam pela impossibilidade de se apreciar o mérito da controvérsia nesta Corte Regional, na forma do artigo 1.013, § 3°, inciso II, do CPC-2015, bastando a leitura atenta. Portanto, inviável acolher o pedido de FAMAR nesse sentido.



    10. A tutela provisória, por evidente, fica sujeita ao exame dos seus requisitos, cabendo a revogação se não mais persistirem as razões de seu deferimento. Logo, pode ser revista a qualquer tempo, inexistindo motor para sua validade até decisão final, como pretendido pela parte autora, ao pugnar pela inclusão dessa ressalva na parte dispositiva.



    11. Desta feita, só se admite o inconformismo unicamente para sanar omissões, contradições, erros materiais ou obscuridades, não alcançando o efeito modificativo que aqui se busca, de forma transversa, indireta.



    (...)



    12. Deflui da sentença apelada a existência de remessa necessária, sobre a qual o acórdão, malgrado fizesse menção, não foi objeto de referência expressa na parte dispositiva do voto condutor, da ementa e do acórdão, razão pela qual necessária a correção de erro material para se consignar e aditar o conhecimento e parcial provimento da remessa necessária para o fim de se reconhecer e declarar a nulidade da sentença proferida às fls. 3.185/3.197, integrada pela de fls. 3.372/3.376, para que outra seja proferida, depois de regular contraditório, inclusive com eventual renovação da fase instrutória, tal como se operou com o recurso de apelação do CADE. 



    13. Ante o exposto, nego provimento aos dois recursos de embargos de declaração de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A - NOVADUTRA e FAMAR - Federação das Associações de Moradores e Amigos de Resende”. (grifos nossos)



    Assim, diante dos fundamentos dos acórdãos proferidos na instância de origem e das razões do extraordinário, ressalto que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à nulidade dos atos processuais, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Intervenção de terceiros. Assistência simples. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à ausência dos pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.244.247-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.04.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2013). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Reconhecimento de nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Preservação dos atos instrutórios. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1.211.913-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019). 



    Registro, ainda, que a parte Recorrente formulou pedido incidental de tutela provisória (eDOC 177), em 24.02.2022, com o objetivo de que seja:



    1) determinada a intimação da “CCR-NOVA DUTRA e da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, para cumprir integralmente os acórdãos de fls. 3495/3508 e 3623/3629 independentemente de qualquer contrato vigente, abstendo-se de cobrar o pedágio dos moradores, cuja isenção perdura há mais de 13 anos;



    2) determinada, subsidiariamente, a intimação das Recorridas “a abster-se de cobrar o pedágio na praça do Km 318 da Rodovia Presidente Dutra para os moradores de Resende, até o julgamento final do mérito da ação civil pública” (eDOC 162, p. 11-12)



    A Requerente, na presente petição, argumenta o seguinte (eDOC 177, p. 3):



    “(...) após diversas decisões proferidas, e todas do STJ no sentido de manter a isenção do pedágio para os moradores tolhidos de sua liberdade, inclusive com concessão de liminar em cautelar para sustar o acordão que posteriormente foi anulado, para brigar a união a isentar os moradores da cobrança, o processo foi remetido ao TRF-2 para novo julgamento das apelações. 



    Já em julho de 2019, ao pautar o julgamento das apelações, o TRF-2 deu provimento ao apelo, anulando a sentença e determinando que outra fosse proferida, acórdão este que se encontra com recurso das associações, em conclusão de vossa excelência. 



     Acontece eminente e culto ministro relator, que ao prover as apelações, o TRF-2, muito embora tenha anulado a sentença, considerou que o lapso de tempo já transcorrido de mais de 13 anos das isenções deveria ser mantido, e no mesmo julgamento, deferiu a tutela de urgência, para manter as isenções até o julgamento de mérito final do processo, conforme consta do voto e do acórdão do TRF-2 no volume 137 fls. 3495/3508 e posteriormente reafirmadas no acórdão que julgou os embargos de declaração as fls. 3623/3631 e-stj volumes 141 e 142”. (grifos nossos)



    Conforme relatado na petição, as apelações cíveis foram providas para anular a sentença. Contudo, extrai-se da ementa do aresto proferido em sede de embargos de declaração que “a tutela provisória assecuratória do direito de ir e vir dos moradores da localidade de Engenheiro Passos” foi mantida “até sentença de mérito ou enquanto persistirem seus requisitos” (eDOC 143, p. 1).



    Assim, a partir das informações colhidas nos autos, bem como da petição formulada pela própria Peticionária, verifico que não ficou demonstrada a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, tendo em vista que os efeitos decorrentes da decisão que concedeu o pedido cautelar na instância a quo foram mantidos até o presente momento. 



    Desse modo, o pleito deduzido pela Requerente para que seja deferida a tutela provisória, até o julgamento final de mérito da demanda, não merece prosperar, porquanto, conforme fundamentação acima explicitada, é inviável o processamento do apelo extremo. 



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da decisão exarada no RE 1.253.506-TPI, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.04.2020:



    “Com efeito, a concessão, por esta Suprema Corte, de medida cautelar requerida para a outorga de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou sustação da eficácia do acórdão impugnado, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (i) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo; (ii) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, entre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; (iii) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica; e (iv) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do periculum in mora.



     Nesse sentido, cito o ARE 1.123.788- ED-TPI/GO e AC 4.341-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.027.011-AgR/SP e AC 4.139-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e Pet 6.921-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Entretanto, deve ser registrado que, em 27/2/2020, ao analisar o recurso extraordinário do requerente, a ele neguei seguimento ante a incidência da Súmula 279/STF, do Tema 660 da Repercussão Geral e pela necessidade de reapreciação de legislação infraconstitucional, inviável em RE (documento eletrônico 239). 



    Observo, assim, que não foi demonstrada a viabilidade do recurso extraordinário que pudesse autorizar a excepcionalidade da medida”. 



     Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO RECURSO. 1. O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo ope iudicis depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) probabilidade de êxito do recurso; (b) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso concreto, mostra-se improvável o acolhimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8050-MC-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.03.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, prejudicado o pedido de tutela provisória incidental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente